Tribunal: TCU
Processo: 012.365/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12377/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, deixando de determinar, em respeito à decisão do Ministro do STF Alexandre de Moraes no MS 35.500 e outros, a exclusão do Bônus de Eficiência nos proventos de Odilon Ferreira Leote, Ricardo Augusto Correa Weber e Sirlei Maria Delavy dos Santos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.365/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Odilon Ferreira Leote (XXX.278.890-XX); Paulo Armando Gazzana (XXX.014.220-XX); Ricardo Augusto Correa Weber (XXX.284.740-XX); Sirlei Maria Delavy dos Santos (XXX.164.310-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda No Estado do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que altere o tipo de registro do ato da ex-servidora Sirlei Maria Delavy dos Santos para constar "alteração", uma vez que o ato inicial já foi apreciado no TC Processo 005.121/2012-4 .